Tribunal: STF
Processo: RE 1174178
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-11-29
Data de publicação: 2019-11-29

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. CERTIDÃO DE DÍVIDA. REQUISITOS. TAXA DE GERENCIAMENTO, FISCALIZAÇÃO E EXPEDIENTE DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO INTERMUNICIPAL. RAZÕES DO RECURSO DISSOCIADAS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284 DO STF. 



    1. As razões recursais apresentadas no apelo extremo, no tocante à inconstitucionalidade da Taxa de Gerenciamento, Fiscalização e Expediente do Sistema de Transporte Coletivo Intermunicipal, estão dissociadas dos fundamentos do acórdão recorrido. Incidência, na hipótese, da Súmula 284 do STF. 



    2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC, e majoração de honorários advocatícios em 1/4 (um quarto), consoante a previsão do art. 85, § 11, do CPC.